Tribunal: CARF
Processo: 10580.723546/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.723546/2010-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.005 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de janeiro de 2023
Recorrente
PORTOBELLO SALVADOR HOTEIS E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGAÇÕES RECURSAIS X
MATÉRIA OBJETO DO LANÇAMENTO. FALTA DE PERTINÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário nas situações em que as alegações nele
veiculadas não guardam pertinência com a matéria objeto do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso e Mario Pereira de Pinho
Filho (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-48.724, da 16a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP –
DRJ/RPO (fls. 424/429), que julgou improcedente impugnação apresentada em face do Auto de
Infração registrado sob o Debcad no 37.249.136-7, lavrado contra a empresa acima identificada.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 43/46), o Auto de Infração foi motivado
pelo descumprimento de obrigações acessórias, tendo em vista que o Contribuinte não lançou em
títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.723546/2010-92
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.005 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723546/2010-92

contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais
recolhidos, nas competências 01 e 02 e 06 a 12/2006.
Cientificada do lançamento, a Contribuinte apresentou impugnação (fls. 401/410),
em que postulou a declaração de insubsistência do auto de infração, por inobservância do
princípio da retroatividade benéfica decorrente da Lei no 11.941/2009, ou, alternativamente, que
se reconsiderasse o valor da multa para o previsto na referida lei.
A DRJ RPO considerou a impugnação improcedente, tendo em vista que as razões
de defesa não guardavam pertinência com a matéria objeto do autuação. Abaixo transcreve-se
ementa da decisão recorrida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. RAZÕES
ESTRANHAS AOS FATOS ARTICULADOS NO RELATÓRIO
FISCAL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo disciplinado pelo Decreto no 70.235/72, não
merecem acolhida as razões da defesa, quando desprovidas de relação de
pertinência com os fatos articulados pela fiscalização.
Cientificado do resultado do julgamento em 15/09/2014 (fl. 431), o Sujeito
Passivo, em 15/10/2014 (fl. 433), interpôs recurso voluntário (fls. 433/442) no qual repisa as
questões trazidas em sede de impugnação e requer, do mesmo modo, seja o Auto de infração
declarado insubsistente na sua totalidade, visto que, na sua visão, não se teria obedecido o
princípio da retroatividade benéfica trazida pela lei 11.941/09; alternativamente requer que se
reconsidere o valor da multa para o previsto na referida Lei.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
Embora tenha sido apresentado tempestivamente, o presente Recurso Voluntário
não merece ser conhecido, tendo em vista as razões que seguem.
Como dito no relatório que acompanha o presente voto, o Auto de Infração foi
lavrado em virtude do descumprimento de obrigações acessórias, tendo em vista que o
Contribuinte não lançou em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos, nas competências 01 e 02 e 06 a 12/2006. Nesse sentido são os
trechos do Relatório Fiscal que a seguir se transcreve:
4. O sujeito passivo das obrigações previdenciárias principais deve, além de
recolher estas contribuições, cumprir outras obrigações, ditas acessórias, decorrentes
da legislação, que têm por objeto prestações, positivas ou negativas, nela previstas no
interesse da arrecadação ou da fiscalização das obrigações previdenciárias.
5. Entre essas obrigações prevê a Lei n° 8.212/91 no artigo 32, II, combinado
com o Artigo 225, II, do regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99:
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.005 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723546/2010-92

“Art.32. A empresa é também obrigada a:
... ... ...
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sita contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os lotais recolhidos;
... ... ... ... ... ... ...”
“Art.225. A empresa é também obrigada a:
... ... ... ... ... ... ...
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
... ... ... ... ... ... ...
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente;
I - atender ao principio contábil do regime de competência; e
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e
não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontadas do
segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por
obra de construção civil e por tomador de serviços”.
DESCRIÇÃO DOS FATOS
6. A empresa não lançou em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos como pode ser
verificado no livro razão de 2006, nas competências 01 e 02 e 06 a 12/2006, nas
contas 2507 “Serviço de Terceiros PF” e 4274 “Serviço de Terceiros PF” onde, a
empresa lançou indevidamente valores pagos a Fabiana Melo de Almeida e a Patrício
Emídio dos Santos, valores esses referentes a salário como pode ser comprovado
através de recibos de pagamento anexados a este Auto de Infração. Além disso, nas
competências 01 e 03 a 08/2006 a empresa também lançou valores referentes a
serviços realizados pelo médico, Dr. Francisco Ricardo Brugni da Cruz nas contas
2507 “Serviço de Terceiros PF”, 2460 “Assistência Médica” e 4239 “Assistência
Médica”, sendo que estes serviços, além de terem o valor lançado em três contas
distintas foram prestados a Sra. Maria Denise Marques da Silva que não era
empregada do hotel na época da prestação do serviço. Os recibos comprobatórios bem
como as folhas de pagamento referentes ao período da prestação do serviço
encontram-se anexadas ao presente relatório.
7. Dessa forma, fica configurada a infração ao disposto no Artigo 32, inciso II
da Lei 8.212/91, combinado com o Artigo 225, II, do regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
8. Tal omissão, com conseqüente infração aos dispositivos legais,
complementados pelos dispositivos regulamentares supracitados consubstancia o
objeto do Auto de Infração (AI) ora lavrado.
De outra parte, a multa aplicável em se tratando de infrações dessa natureza
encontra-se prevista nos arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/1991 c/c os arts. 283, II, “a” e 373 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, consoante claramente
especificado no Relatório Fiscal de Aplicação da Multa (fl. 47):
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.005 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723546/2010-92

RELATÓRIO FISCAL DA MULTA APLICADA
1. A empresa PORTOBELLO SALVADOR HOTÉIS E TURISMO LTDA, na
pessoa do seu representante legal, deixou de cumprir a obrigação previdenciárias
acessória discriminada no artigo 32, inciso II, da Lei n° 8.212/91 se sujeita à
penalidade prevista na Lei 8.212/91, artigos 92 e 102 e no artigo 283, II, “a” e Artigo
373 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°. 3.048/99, no
valor de R$ 14.107,77 (quatorze mil cento e sete reais e setenta e sete centavos),
devidamente atualizado pela Portaria MPS/MF n°.350, de 30.12.2009, publicado no
DOU de 31/12/09.
Ocorre que, desde a apresentação da peça impugnatória, o Sujeito Passivo vem se
defendendo de infração de natureza absolutamente diversa, sem relação alguma com o
especificado nos autos, ou seja, conquanto a penalidade imposta tenha decorrido, repise-se, do
fato de a Recorrente ter deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade,
de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos (art. 32 inciso II da Lei no
8.212/1991), esse se utilizou dos recursos postos à sua disposição (Impugnação e Recurso
Voluntário) para se defender a infração prevista no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212/1991, que
consiste em deixar de informar todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias em
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social – GFIP.
Esse fato restou claramente evidenciado no acórdão recorrido, tendo inclusive
motivado a decisão pela improcedência da Impugnação. Senão Vejamos:
Ainda em sede de preliminar, destacamos que na referida peça a autuada não
nega os fatos articulados no relatório fiscal - é dizer, não infirma que lançou em títulos
impróprios de sua contabilidade as diversas operações econômicas discriminadas no
item 6 daquela peça - nem que tais ocorrências implicam violação ao disposto no
inciso II do ait. 32 da Lei n° 8.212/91 in verbis:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Com efeito, da leitura dos termos da peça de fls. 401 a 410 se constata que, na
visão da empresa, a insubsistência deste Auto decorre, unicamente, de que a
fiscalização procedeu à quantificação da multa in casu aplicável “sem a observância
da benesse concedida pela Lei n° 11.941/09, que diminuiu significativamente a multa
aplicada para estes casos”.
Portanto, já se pode concluir que a ocorrência da infração imputada à
PORTOBELLO é matéria incontroversa nos autos, e que a única questão submetida ao
crivo deste Colegiado diz respeito ao quantum da multa que lhe foi imposta pelo
agente fiscal.
Vejamos, pois, como a empresa explicita as razões pelas quais entende ser nulo
o auto de infração, ou que, no mínimo, o valor da multa deve ser reduzido para
adequar-se aos termos da Lei no 11.941/2009:
“Em sua redação original, o art. 32 da Lei n° 8.212/91 estabelecia o seguinte:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.005 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723546/2010-92

IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
§ 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa
correspondente a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo
previsto no art. 92, em função do número de segurados, conforme quadro abaixo:
0 a 5 segurados
1⁄2 valor mínimo
6 a 15 segurados
1 x o valor mínimo
16 a 50 segurados
2 x o valor mínimo
51 a 100 segurados
5 x o valor mínimo
101 a 500 segurados
10 x o valor mínimo
501 a 1000 segurados
20 x o valor mínimo
1001 a 5000 segurados
35 x o valor mínimo
Acima de 5000 segurados
50 x o valor mínimo
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
A aplicação do dispositivo legal levou o Sr. Fiscal a aplicar multa individual para cada
mês em que a informação foi prestada de forma imprecisa, resultando em um valor total
de R$ 14.107,77.
Com as alterações trazidas pela Lei n° 11.941/09, entretanto, foram revogados os
parágrafos 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 8o do art. 32, bem como acrescentado à Lei n° 8.212/91 o
artigo 32-A, com a seguinte redação:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso
IV - do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções
ou omissões será intimado a apresentada ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á
às seguintes multas:
I - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3° deste artigo, as multas serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.005 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723546/2010-92

I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Não há dúvida que a nova redação conferida ao art. 32 da Lei n° 8.212/91 é mais
benéfica ao impetrante, aplicável, portanto, na hipótese, com fulcro no que prevê o art.
106, II, V, do Código Tributário Nacional, inclusive com base no art 462 do CPC.”
Entretanto, não é preciso despender grande esforço intelectual para se constatar
que insubsistente não é o auto de infração, mas sim a tese formulada pelo sujeito
passivo, eis que, a toda evidência, ela resulta de um crasso erro de interpretação dos
dispositivos legais reproduzidos na impugnação.
Senão, vejamos.
Consoante alhures relatado, a infração imputada à empresa – e por ela não
contestada – foi a descrita na alínea “a” do inciso II do art. 283 do Regulamento da
Previdência Social, in verbis:
a) deixar a empresa de lançar mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade,
de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Ainda, nos termos do RELATÓRIO FISCAL DA MULTA APLICADA (fl.
47), também resta devidamente explicitado que a multa imposta pela ocorrência dessa
infração é a prevista no referido inciso II do RPS, a saber:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três
mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da
infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores:
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
Por fim, o mesmo relatório de fl. 47 deixa igualmente claro que, após as
sucessivas atualizações monetárias previstas no art. 102 da Lei no 8.212/91, até a
veiculada pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 350, de 30/12/2009, o quantum da
multa de que cuida esse inciso II chegou aos R$ 14.107,77 que são exigidos no Auto
de Infração sob análise.
Ora, as poucas considerações que até aqui tecemos são bastantes para
demonstrar que os dispositivos legais transcritos no instrumento de fls. 401 a 410 não
guardam a menor relação de pertinência com os fatos articulados assim no REFISC
como no relatório de aplicação da multa.
Deveras:
1o) o inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212/91 versa sobre a obrigação da empresa
de prestar informações ao INSS por meio da GFIP;
2o) os §§ 4o e 5o desse mesmo artigo (já revogados pela Medida Provisória no
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009) cominam penalidades, respectivamente,
para a falta de apresentação dessa guia ou para a sua apresentação com dados
incorretos; e 3o) o art. 32-A, acrescido à Lei no 8.212/91 pela referida Medida
Provisória, cumpre a mesma função antes desempenhada pelos revogados §§ 4o e 5o
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2005-000.005 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723546/2010-92

do art. 32, isto é, também cominam as penalidades para a falta de apresentação da
GFIP e para a sua apresentação com dados incorretos.
Assim, tendo em vista que o fato que rendeu ensejo à lavratura deste Auto foi a
escrituração de fatos econômicos em títulos impróprios da contabilidade – e não a
falta de apresentação de GFIP ou a apresentação desta com dados incorretos –, e que a
penalidade aplicada pela fiscalização foi a estabelecida na alínea “a” do inciso II do
art. 283 do RPS – e não a prevista em qualquer dos dispositivos legais citados pela
defesa –, mais não precisa ser dito para evidenciar o quão equivocada se apresenta a
tese esposada pelo sujeito passivo, a qual, por isso mesmo, não merece acolhida por
esta 16a Turma de julgamento.
Ante a todo o exposto, voto no sentido de se conhecer da impugnação interposta
pelo sujeito passivo, por atender aos seus requisitos legais de admissibilidade, e,
quanto ao mérito, julgá-la IMPROCEDENTE, mantendo-se o crédito constituído por
meio do Auto de Infração no 37.249.137-5.
Ora, não havendo qualquer relação de pertinência entre os fatos descritos no
Relatório Fiscal para fundamentar o lançamento e as razões de defesa trazidas aos autos pela ora
Recorrente, não há sequer como tomar conhecimento apelo recursal.
Em vista disso, deixo de conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 450
DF CARF MF
Original